Tribunal: TJDFT
Processo: 0751934-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO.
1. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
2. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício.
3. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei (CTN, arts. 175-179).
4. O fato de o postulante à gratuidade de justiça ser proprietário de imóvel avaliado em expressivo valor constitui indício de que não faz jus ao benefício.
5. Recurso conhecido e não provido.